Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO COM REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão quanto à abusividade do foro de eleição estabelecido pelas partes. Os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.